Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O instituto do chamamento ao processo é cabível nas hipóteses dispostas no art. 130 do CPC: “I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum", o que não é o caso dos autos.
2. Os sócios respondem pelos atos da pessoa jurídica até o montante da sua responsabilidade assumida no Contrato Social, sendo que o ato do sócio da empresa em assinar contrato de empréstimo em nome daquela gera uma obrigação da pessoa jurídica, não da pessoa física.
3. Ausentes provas que demonstrem de forma inequívoca que a obrigação assumida em nome da empresa se refere ao interesse pessoal de uma das sócias, mantem-se a responsabilidade pela dívida legalmente prevista.
4. Negou-se provimento ao recurso.